Tribunal: TJPA
Processo: 0800128-70.2021.8.14.0200
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800128-70.2021.8.14.0200

JUIZO RECORRENTE: ADRIANE COSTA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL MILITAR E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E TUTELA ANTECIPADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SUMÁRIO (PADSU). LEI Nº 6.833/2006. REINCLUSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PM/PA. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME.

1. Reexame necessário de sentença que declarou a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar Sumário (PADSU) nº 004/2021 e da reprovação da autora em disciplinas do Curso de Formação de Oficiais, determinando sua reinclusão. O juízo de origem encontrou irregularidades no processo administrativo, confirmando tutela provisória de urgência anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a legalidade do PADSU nº 004/2021 diante das alegadas irregularidades processuais;

(ii) determinar se há
bis in idem
e se houve observância ao devido processo legal; e

(iii) avaliar a procedência do pedido de reintegração ao curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O PADSU foi composto por autoridade impedida, conforme art. 27, I, da Lei Estadual nº 8.972/2020, por ter atuado como testemunha em procedimento anterior sobre os mesmos fatos.

4. Restou configurado o
bis in idem
, tendo em vista que as mesmas situações já foram objeto do PADSU nº 015/2020, sem conclusão desfavorável da autora.

5. A ausência justificada da autora em algumas disciplinas foi confirmada por licenças comprovadas.

6. A jurisprudência dominante admite o controle judicial de atos administrativos para garantir o respeito ao devido processo legal e ao exercício do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária conhecida, sendo mantidos os termos da sentença reexaminada.

Tese de julgamento:

"1. A designação de autoridade impedida para condução do processo administrativo caracteriza nulidade, nos termos da legislação aplicável.

2. A reclamação de acusações anteriormente apuradas e arquivadas configura-se “bis in idem”, vedado pelo ordenamento jurídico."

____________________________________________________________

“Dispositivos relevantes citados:” CF/1988, arts. 5º, LV; Lei Estadual nº 8.972/2020, art. 27, eu; Lei nº 6.833/2006, arts. 29, 30 e 31.

“Jurisprudência relevante relevante:” TJPA, Apelação Cível nº 0800054-21.2019.8.14.0027, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha; TJPA, Apelação Cível nº 0000425-82.2011.8.14.0064, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e manter a sentença de 1º grau, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de nove a dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E TUTELA ANTECIPADA
ajuizada por
ADRIANE COSTA DO NASCIMENTO
em face do
ESTADO DO PARÁ,
que julgou procedente a demanda, nos seguintes termos (id nº 22794545):

“
III – Dispositivo.

Ante o exposto

1) Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15, e julgo procedente o pedido da autora ADRIANE COSTA DO NASCIMENTO para declarar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar Sumário (PADSU) nº 004/2021 e a nulidade da reprovação nas disciplinas, com a reinclusão ao curso de formação, confirmado a tutela provisória de urgência de id 33407869.

2) Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da ausência de ato ilícito do ente público requerido.

Condeno o ESTADO DO PARÁ a pagar honorários de sucumbência de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado por equidade, considerando apenas o pedido nulidade do desligamento, diante da complexidade do caso, o zelo e os atos praticados pelo advogado, com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, devendo incidir a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora pelos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança, conforme os parâmetros definidos pelo STJ no REsp 1.495.146/MG.

Deixo de condenar o ente público ao pagamento de custas por ser isento, conforme dispõe o art. 40 da Lei estadual nº 8.328/15.

Condeno o autor ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários de sucumbência referente ao dano moral, fixando estes últimos por equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobre o qual deve incidir correção monetária, a partir da presente data, pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros, a partir do trânsito em julgado da presente sentença, a base de 1% (um por cento) ao mês, até o efetivo pagamento, ficando suspensa a exigibilidade em razão da requerente ser beneficiária da justiça gratuita (id 32646583), na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Por se tratar de sentença desfavorável à Fazenda Pública, proceda-se à Remessa Necessária (art. 496 do CPC/15).

INTIMEM-SE as partes e dê-se ciência ao Ministério Público Militar.

Com ou sem apelação, REMETAM-SE os autos ao Egrégio TJPA.

SERVE O PRESENTE DESPACHO / DECISÃO / SENTENÇA COMO MANDADO / CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO / OFÍCIO / ALVARÁ / CONTRA-MANDADO, nos termos do Provimento nº 003/2009 -CJRMB, podendo sua autenticidade ser comprovada no site, em consulta de 1º grau.

Belém/PA, data do sistema.”

Na peça de ingresso (id. nº 22794482), a autora afirma que no dia 8/6/2021 fora informada sobre a instauração do Processo Administrativo Disciplinar Sumário (PADSU) nº 04/2021 para apuração de reprovação na disciplina de Policiamento de Eventos, sendo que fora entregue somente o mandado de citação, bem como houve ameaças verbais, perseguições e intimidações dentro da Academia.

Afirma, em preliminar de mérito, a inépcia do processo e o abuso de autoridade pelo Presidente do PADSU, por não entregar a portaria que originou os autos do procedimento administrativo e nem os documentos do referido processo para tomar conhecimento das acusações, aduzindo que apenas soube em fase de alegações finais que a situação se originou por ausência de frequência na disciplina de Policiamento de Eventos, o que por consequência não deixou aproveitamento no restante das disciplinas cursadas.

Afirma também que o procedimento não revelou, no decorrer da demanda, o desempenho da autora em todo período, a produtividade e a frequência, bem como se o método para reprovação foi quantitativo ou qualitativo.

Aduz ainda que o atual procedimento ao afirmar a falta de aproveitamento das disciplinas de Defesa Pessoal Policial Militar II, Direito Processual Penal, Treinamento Físico Militar II, Ordem Unida II e Armamento, Munição e Tiro II administradas entre o período de 25/3/2021 até o dia 17/5/2021 não levaram em consideração o licenciamento da requerente.

Alega igualmente a autora que por estar devidamente afastada, o ato praticado configura abuso de autoridade, visto que procedimento trata de transgressão disciplinar militar, sendo que a autoridade ainda estava na condição de civil.

Frisa que houve omissão no decorrer do Procedimento Administrativo, visto que o Presidente do PADSU não se manifestou sobre diligências requeridas em defesa prévia, o que inviabilizou a produção de prova testemunhal e documental.

Destaca que os autos do referido procedimento vieram sem numeração e assinatura nas folhas quando foram entregues à autora para apresentar alegações finais, sendo isto percebido no momento da interposição de recurso inominado quando o referido documento contava com 61 (sessenta e uma) folhas, sendo que em fase de alegações finais contava com 24 (vinte e quatro folhas)

Menciona a ocorrência de
bis in idem
, visto que no PADSU nº 015/2020-APM o Presidente teria instaurado, naquela oportunidade, a apuração de circunstâncias para a ausência de aproveitamento pedagógico no Curso de Formação de Oficiais (CFO) 2019/2021 da AL OF PM RG, contudo o procedimento tinha concluído que não havia indícios de transgressão da disciplina, sendo que uma das disciplinas em questão é a de Policiamento de Eventos, o que é o atual objeto do PADSU nº 04/2021.

Diz que, por conta disso e de outras ilegalidades, requereu a nulidade do ato administrativo que determinou sua reprovação na disciplina de Policiamento de Eventos e das demais Disciplinas Sem Aproveitamento, e consequentemente a anulação do PADSU nº 004/2021 e a condenação do Estado do Pará em danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em apreciação da tutela de urgência pleiteada (id nº 22794506), o juízo de origem deferiu liminar para suspender os efeitos da decisão proferida no PADSU nº 04/2021 que determinou o desligamento da autora do 2º Ano do Curso de Curso de Formação de Oficiais PM 2019/2021, bem como da Portaria nº 136/2021 do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, publicada no Boletim Geral (BG) nº 159/2021, além de ter determinado a reintegração da autora no curso em questão no prazo de 72 horas.

Na contestação (id. nº 22794512), o Estado do Pará impugnou, preliminarmente, o benefício da gratuidade judiciária, visto que a requerente teria condições financeiras suficientes para arcar com as custas judiciais. No mérito, alega a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência provisória, diante da presença de legalidade no procedimento administrativo e a presença de elementos que comprovam a ausência de frequência mínima, ou seja, de 75% (setenta e cinco por cento) na disciplina informada, alegando ainda a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário sobre questões relacionadas ao mérito dos atos administrativos.

Por fim, impugna o direito aos danos morais e a necessidade de sua proporcionalidade, caso seja julgado procedente, bem como a impossibilidade de aplicação de honorários sucumbenciais.

Em manifestação à contestação, a requerente pediu o prosseguimento do feito.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os pedidos apenas para declarar a nulidade do PADSU nº 04/2021 e a nulidade da reprovação nas disciplinas, com a reinclusão no curso de formação, sendo a tutela provisória concedida anteriormente confirmada.

Houve condenação do Estado em verba de sucumbência, por equidade, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Não houve interposição de recurso voluntário, conforme certidão inserida no id. 22794547.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, recomendou a confirmação da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a presente remessa necessária e passo ao seu julgamento.

A controvérsia recursal cinge-se sobre os possíveis acertos e desacertos da sentença que determinou que nulidade do Processo Administrativo Disciplinar Sumário (PADSU) nº 04/2021.

Sobre o assunto, observo que a Lei nº 6.833/2006, com alterações promovidas pela Lei nº 8.973/2020, disciplina o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, que, por sua vez, institui o PADSU em seu art. 100, I, senão vejamos:

Art. 100. São processos administrativos disciplinares:

I - Processo Administrativo Disciplinar Sumário (PADSU);

II - Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS);

III - Conselho de Disciplina (CD);

IV - Conselho de Justificação (CJ).

Destaca-se que o referido PADSU é um tipo de processo administrativo disciplinar caracterizado por sua celeridade e simplificação, sendo utilizado em casos menos complexos e menos graves, com o objetivo de apurar rapidamente a responsabilidade do servidor e aplicar a penalidade adequada, nos termos do art. 111-A da referida Lei:

Art. 111-A. Adotar-se-á o Processo Administrativo Disciplinar Sumário (PADSU) nos casos em que houver indícios suficientes de autoria e materialidade e a transgressão disciplinar for classificada como de natureza leve.

O artigo em questão delimita os casos em que o PADSU pode ser adotado, sendo estes quando há Indícios suficientes de autoria e materialidade, ou seja, quando há provas suficientes para indicar que determinada pessoa praticou a infração, ou quando ocorrer transgressão disciplinar de natureza leve, sendo estas disciplinadas no art. 29, 30 e 31 da Lei Estadual nº 6.833/2006,
in verbis
:

Art. 29. Transgressão disciplinar é qualquer violação dos princípios da ética, dos deveres e das obrigações policiais militares, na sua manifestação elementar e simples, e qualquer omissão ou ação contrária aos preceitos estatuídos em leis, regulamentos, normas ou disposições, ainda que constituam crime, cominando ao infrator as sanções previstas neste Código.

Art. 30. A transgressão disciplinar classifica-se, de acordo com sua gravidade, em leve, média ou grave

Parágrafo único. A classificação da transgressão compete a quem couber aplicar a punição, considerando a natureza e as circunstâncias do fato.

Art. 31. As transgressões disciplinares serão classificadas observando-se o seguinte:

§ 1º De natureza “leve”, quando constituírem atos que por suas consequências não resultem em grandes prejuízos ou transtornos:

I - ao serviço policial-militar;

II - à Administração Pública.

§ 2º De natureza “grave”, quando constituírem atos que:

I - sejam atentatórios aos direitos humanos fundamentais;

II - sejam atentatórios às instituições ou ao Estado;

III - afetem o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe;

IV - atentem contra a moralidade pública;

V - gerem grande transtorno ao andamento do serviço;

VI - também sejam definidos como crime;

VII - causem grave prejuízo material à Administração.

§ 3º A transgressão será considerada de natureza “Média” quando não se enquadrar nas hipóteses dos parágrafos anteriores.

§ 4º Considera-se transgressão de natureza grave cometer à subordinado atividades que não são inerentes às funções do policial.

No caso, após análise dos autos, constatei uma ilegalidade no ato administrativo impugnado tendo em vista o fato de ter sido designada para presidir o PADSU nº 004/2021 a Cap Janete Palmira Monteiro Serrão, que tinha sido inquirida como testemunha no PADS nº 015/2020 (id nº 30991335), o que viola a disposição do art. 27, I, da Lei nº Lei Estadual nº 8.972/2020:

Art. 27. É impedido de atuar em processo administrativo, sem prejuízo de outras hipóteses, o servidor ou autoridade que:

I - tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau

Da mesma forma, verifica-se que o assunto já fora apurado no PADSU nº 15/2020 que decidiu pela inexistência de transgressão disciplinar e não constatação de reprovação em qualquer disciplina, conforme id nº 30901334, destacando-se, dessa forma, a presença de
bis in idem
nas acusações.

Além disso, verifica-se que no período de março a maio de 2021 restou comprovado o licenciamento da sentenciada/autora, o que comprova a sua ausência justificada das disciplinas de Defesa Pessoal Policial Militar II, Direito Processual Penal II, Treinamento Físico Militar II, Ordem Unida II e Armamento Munição e Tiro II, conforme id nº 30991332.

Sobre o tem em questão, deve ser anotado que é pacífico na jurisprudência o entendimento de que o Poder Judiciário possui competência para controlar a legalidade dos atos administrativos quando eivados de nulidade.

Sobre o dano moral requerido, destaco que, na espécie, houve mero aborrecimento com a falta de diligência da Administração Pública, o que não enseja, automaticamente, a indenização, ante a necessidade de demonstração de prejuízos, os quais não encontram, na hipótese, respaldo, ante o deferimento de tutela provisória para reingresso no curso e sem manifestação de descumprimento pelo Estado do Pará.

Portanto, resta evidente que a sentença proferida pelo juízo de origem não padece de vícios ou nulidades, visto que todas as questões foram tratadas no título judicial.

Ante o exposto, MANTENHO, em sede de remessa necessária, os termos da sentença ora reexaminada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/12/2024